Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO APENAS PARA REJEITAR AS PRELIMINARES.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, o autor pleiteou a condenação da ré na obrigação de providenciar a extensão da rede de energia elétrica até o imóvel de sua propriedade, sob o argumento de que, apesar da solicitação feita administrativamente nesse sentido, a ré permaneceu inerte sem justificativa plausível. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos e, em consequência, resolveu o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID Num. 35936347), fundamentando-se nas Resoluções Normativas da Aneel, dentre outras coisas. As razões recursais, por outro lado, apenas repetem parte da peça de defesa, sem impugnar o principal fundamento da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença. Recurso não conhecido, em parte, nos termos acima.

3. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame da tese defensiva, passo à análise das preliminares de nulidade por incompetência territorial e de complexidade da causa.

4. Trata-se de ação de obrigação de fazer contra Celg Distribuição S/A (Enel Distribuição Goiás), empresa privada de distribuição de energia elétrica. Nas ações de natureza consumerista, que é o caso dos autos, o consumidor pode optar pelo foro do seu domicílio (art. 101, I do CDC), logo não se há de falar em incompetência do Juizado de origem. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA.

5. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia já que a matéria posta em debate diz respeito à negligência da ré em atender à solicitação do autor. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.

6. RECURSO CONHECIDO, APENAS EM PARTE, PARA REJEITAR AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.